Tribunal: TJES
Processo: 5003376-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE SCABELLO PIRES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003376-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
MARIA JOSE SCABELLO PIRES E OUTRO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTR
E
M A NECESSIDADE DE QUANTI
TATIVO SUPERIOR AO RECOMENDADO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que seu genitor encontra-se acamado devido a cirurgia no fêmur, necessitando fazer uso diário de 5 (seis) fraldas geriátricas do tamanho XG, por prazo indeterminado. Requer que o município de Cariacica forneça o aporte mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis geriátricas, pelo período em que subsistir a necessidade do autor.

Em sede recursal (ID. 5206379), o recorrente requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, bem como que o Recorrido seja condenado ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês, tamanho XG adulto.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 5206382, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5206377) dispôs que:
“Assim, diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado,
Município de Cariacica
, disponibilize à demandante,
Emílio Scabello,
as “fraldas descartáveis” pleiteadas,
na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais
, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei. Por consequência,
julgo extinto o feito
, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando os termos da referida avença, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta o autor, não restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitime o fornecimento das fraldas higiênicas em quantidade superior a 04 (quatro) unidades por dia, ou 120 (cento e vinte) unidades por mês.

Saliento, nesta oportunidade, que o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções em uma pessoa com sistema imunológico já debilitado em razão da idade.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. Todavia, o laudo médico acostado ao ID 5206359 não justifica a necessidade do uso de 05 fraldas higiênicas por dia.

Para a concessão desta quantidade de fraldas higiênicas, qual seja, 150 unidades por mês, seria necessário comprovar a real necessidade do paciente, fato que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Isto porque não há, nos autos, a comprovação de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário. O autor simplesmente encontra-se acamado devido a uma cirurgia no fêmur e impossibilidade de deslocamento, de forma que deve prevalecer a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95
, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)